Tribunal: TJES
Processo: 0000381-98.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Marcelo de Souza Coelho contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a condenação por improbidade administrativa em razão da utilização de cores associadas à sua campanha eleitoral na comunicação institucional do município. O embargante alega omissão quanto à comprovação do dolo específico, contradição na fundamentação e erro de fato na premissa sobre a correspondência entre as cores utilizadas e sua identidade visual de campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a ausência de comprovação da conduta pessoal e dolosa do embargante; (ii) estabelecer se houve contradição na decisão ao manter a condenação com base no inciso XII do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, sem que este tenha sido arguido na petição inicial; (iii) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que as cores utilizadas na comunicação institucional remetiam à campanha eleitoral do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4) O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a existência de dolo na conduta do embargante, destacando a ampla utilização da cor laranja em materiais institucionais e sua associação à identidade visual da campanha eleitoral, o que caracteriza a intenção de autopromoção vedada pelo inciso XII do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

5) Não há contradição na fundamentação da decisão, pois a tipificação da conduta no inciso XII do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 configura continuidade típico-normativa, permitindo a aplicação do novo dispositivo sem afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6) O erro de fato alegado pelo embargante não se verifica, pois o acórdão teve por base provas documentais e testemunhais que confirmam a correspondência entre a identidade visual da campanha e os elementos gráficos empregados na comunicação institucional do município.

7) O embargante utiliza os aclaratórios com nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da condenação, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) A condenação por improbidade administrativa fundada no inciso XII do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pode ser mantida com base na continuidade típico-normativa, não implicando em violação ao contraditório e à ampla defesa.

3) A utilização de elementos gráficos na publicidade institucional que remetam à identidade visual de campanha eleitoral configura afronta ao princípio da impessoalidade e caracteriza ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.429/92, art. 11, XII; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.206.630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000381-98.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE SOUZA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Marcelo de Souza Coelho contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a condenação por improbidade administrativa em razão da utilização de cores associadas à campanha eleitoral na comunicação institucional do município. O embargante alega omissão quanto à comprovação do dolo específico, contradição na fundamentação e erro de fato na premissa sobre a correspondência entre as cores utilizadas e sua identidade visual de campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a ausência de comprovação da conduta pessoal e dolosa do embargante; (ii) estabelecer se houve contradição na decisão ao manter a condenação com base no inciso XII do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, sem que tenha sido arguido na petição inicial; (iii) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que as cores utilizadas na comunicação institucional remetiam à campanha eleitoral do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4) O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a existência de dolo na conduta do embargante, destacando a ampla utilização da cor laranja em materiais institucionais e sua associação à identidade visual da campanha eleitoral, o que caracteriza a intenção de autopromoção vedada pelo inciso XII do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

5) Não há contradição na fundamentação da decisão, pois a tipificação da conduta no inciso XII do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 configura continuidade típico-normativa, permitindo a aplicação do novo dispositivo sem afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6) O erro de fato alegado pelo embargante não se verifica, pois o acórdão teve por base provas documentais e testemunhais que confirmam a correspondência entre a identidade visual da campanha e os elementos gráficos empregados na comunicação institucional do município.

7) O embargante utiliza os aclaratórios com nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da condenação, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) A condenação por improbidade administrativa fundada no inciso XII do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pode ser mantida com base na continuidade típico-normativa, não implicando violação ao contraditório e à ampla defesa.

3) A utilização de elementos gráficos na publicidade institucional que remetam à identidade visual de campanha eleitoral configura afronta ao princípio da impessoalidade e caracteriza ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.429/92, art. 11, XII; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.206.630/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação por violação ao princípio da impessoalidade, diante da revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, e à análise da configuração do ato doloso de improbidade administrativa.

Pois bem.

A alteração legislativa, ao exigir a tipificação de conduta específica nos incisos do artigo 11 para caracterização de improbidade por violação aos princípios administrativos, não afasta a condenação no caso. Isso porque, a nova redação da lei inclui, no inciso XII do artigo 11, a conduta que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, configurando continuidade típico-normativa.

O inciso XII do artigo 11 tipifica como ato de improbidade a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com fins de enaltecimento pessoal. A conduta do apelante, ao utilizar a cor laranja, associada à sua campanha eleitoral, em bens públicos, veículos e materiais administrativos, enquadra-se diretamente nessa figura típica.

Embora tenha havido a abolição da responsabilização genérica por violação aos princípios administrativos, a nova estrutura normativa reforça a tipificação de condutas que violam os princípios da moralidade e impessoalidade. A inclusão da publicidade pessoal entre os incisos do artigo 11 evidencia a continuidade típico-normativa, demonstrando que a prática adotada pelo apelante continua a ser reprovada pelo ordenamento jurídico.

A revogação do dispositivo anterior, portanto, não implica na exclusão da conduta ilícita, que permanece tipificada de forma precisa e objetiva no inciso XII.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA
. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. 2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576). 3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Por sua vez, a alegação de que não restou configurado ato doloso de improbidade administrativa também carece de fundamento jurídico, diante das robustas provas constantes nos autos.

A utilização da cor laranja em diversos materiais administrativos e bens públicos municipais, conforme detalhadamente comprovado pela documentação acostada às fls. 19/21 e 29/46, é indiscutível. Tais documentos evidenciam que a cor laranja, associada à campanha eleitoral do apelante, foi deliberadamente empregada em cartões, capas de processos, cabeçalhos e rodapés de ofícios e correspondências oficiais, bem como no layout do site da Prefeitura de Aracruz.

A extensão dessa conduta, em flagrante desrespeito ao princípio da impessoalidade, revela o dolo específico em promover sua imagem pessoal utilizando recursos públicos.

Além das provas documentais, o depoimento da testemunha Carlos Conti Garuzzi, à época Secretário de Comunicação do Município de Aracruz, reforça a tese do Ministério Público, na medida em que é claro ao confirmar que a cor laranja foi amplamente utilizada nas diversas formas de publicidade oficial, abrangendo veículos, obras públicas, e materiais administrativos do município.

Ora, o depoimento confere maior solidez à prova documental, corroborando que o uso da cor laranja não foi acidental ou meramente decorativo, mas escolha deliberada e contínua durante a gestão do apelante, caracterizando sua intenção de autopromoção com fins eleitorais.

Outro elemento crucial que confirma o dolo do apelante é a similaridade visual entre o layout do informativo da Prefeitura de Aracruz e o material de campanha eleitoral utilizado por ele no pleito de 2012. Conforme revelam os documentos de fls. 29/41 e 15/19, é evidente a inserção de linhas curvas na mesma tonalidade de laranja, posicionadas abaixo do nome e número do apelante.

A comparação entre esses documentos demonstra clara tentativa de replicar, em bens e materiais públicos, a identidade visual empregada durante a campanha eleitoral, reforçando a promoção pessoal por meio de recursos públicos. Essa conduta, longe de ser acidental, constitui uma prática consciente e dolosa de autopromoção, violando diretamente o princípio constitucional da impessoalidade.

Portanto, resta indiscutivelmente comprovado que o apelante agiu de forma dolosa para fins de promoção pessoal, violando os princípios constitucionais que regem a administração pública, razão pela qual é juridicamente correta a manutenção da condenação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.